Tribunal: TJPA
Processo: 0836888-40.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836888-40.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: CLEOMAR CARNEIRO DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a conexão entre a ação anulatória de débito fiscal e a execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao aplicar o entendimento consolidado no Tema 587/STJ e ao deixar de fixar honorários sucumbenciais, bem como se seria aplicável o art. 90 do CPC em caso de desistência da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão ou contradição, pois o acórdão embargado reconheceu a conexão material entre a ação anulatória e a execução fiscal, aplicando corretamente a jurisprudência do STJ.

4. Tema 587/STJ estabelece a possibilidade de fixação de honorários nas ações conexas citadas, desde que respeitados os limites legais e sem duplicidade.

5. Pretensão recursal revela mero inconformismo, inadmissível em sede de embargos de declaração.

6. Inaplicabilidade do art. 90 do CPC de forma absoluta, devendo sua incidência ser interpretada à luz do conjunto normativo, especialmente para evitar bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A aplicação do Tema 587/STJ é cabível às ações anulatórias de débito fiscal conexas à execução fiscal, afastando a possibilidade de fixação autônoma e cumulativa de honorários. 2. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito, sendo incabíveis na ausência de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 90 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.845.359/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 19/04/2023; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/04/2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte cinco

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Município de Belém
em face do Acórdão de Id. 26445985, que negou provimento ao seu apelo e, assim, manteve inalterada a sentença prolatada pelo juízo de origem.

O embargante aponta a existência de contradição e omissão no julgado, sob o argumento de que a presente ação anulatória de débito fiscal seria autônoma em relação à execução fiscal, o que justificaria a fixação de honorários sucumbenciais no presente feito.

Ademais, sustenta que o Tema Repetitivo 587 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) não se aplicaria à presente demanda, sendo devido o enquadramento do art. 90 do Código de Processo Civil (CPC) nos casos de desistência.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados.

Foram ofertadas Contrarrazões no Id.
27401201.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

Compulsando os autos,
entendo que os embargos não comportam acolhimento
.

No caso em tela, foi reconhecida a intrínseca conexão material entre a presente Ação Anulatória de Débito Fiscal e a originária Execução Fiscal, pois ambas decorrem do mesmo débito tributário.

Conforme se extrai do acórdão embargado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica quanto à aplicação do Tema Repetitivo 587 às Ações Anulatórias de Débito Fiscal.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, consolida em recurso representativo da controvérsia - REsp n. 1.520.710/SC, é possível a cumulação da verba honorária fixada em execução fiscal com aquela arbitrada em ação conexa
(embargos à execução/ação anulatória)
, de forma relativamente autônoma, sendo vedada a sua compensação e desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação.

2. Nas hipóteses de procedência parcial ou integral dos embargos, é possível a fixação única dos honorários no julgamento dos embargos, desde que se estipule que o valor fixado atenda à execução e aos embargos e a soma dos percentuais obedeça aos limites fixados na legislação. Precedentes.

3. Hipótese em que os embargos à execução foram julgados totalmente procedentes, extinguindo a execução fiscal e a verba honorária fixada para atender ambas as ações. Impossibilidade de cumulação.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.845.359/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Tampouco há que se falar em omissão quanto à aplicação do art. 90 do CPC, que atribui ao desistente o ônus da sucumbência, representando a regra geral. Todavia, sua aplicação não é absoluta e deve ser harmonizada com outros princípios e normas do ordenamento, em especial a vedação ao enriquecimento sem causa e ao
bis in idem
.

Diante das argumentações aventadas, concluo que o embargante pretende, na realidade, a rediscussão da matéria, consubstanciada pelo mero inconformismo da parte, o que não é possível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ – EDcl no REsp 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de publicação: DJe 25/04/2022, Data de julgamento: 11/04/2022).

Nessa toada, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 08/10/2025